Tribunal: TJES
Processo: 5014402-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014402-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014402-57.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DIOGO GOMES DA SILVA e KAROLINE VIANA DIAS GOMES

RECORRIDO(A):
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista o recolhimento do preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DURANTE A PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. CONDUTA PÓS-CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ABUSIVA QUE INVIABILIZA O ESTORNO INTEGRAL. ART. 3º DA LEI Nº 14.034/2020. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL PELO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DIOGO GOMES DA SILVA
e
KAROLINE VIANA DIAS GOMES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais pleiteavam indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo com destino a Santiago/Chile, previsto para o dia 10/06/2020, em razão da pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, que solicitaram o reembolso dos valores pagos, mas foram obstados pela imposição de multa abusiva. Aduzem, ainda, a ausência de prestação de assistência efetiva pela companhia aérea e a insuficiência das provas por ela produzidas, pugnando pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorrentes se enquadram como consumidores e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em aferir a responsabilidade civil da companhia aérea pela suposta falha na prestação de serviços, pois o voo foi cancelado por causa da pandemia, mas os recorrentes não foram reembolsados.

5.

No caso concreto, a sentença merece reforma. Restou incontroverso que o cancelamento do voo, marcado para o dia 10/06/2020, se deu em virtude da crise sanitária global causada pela pandemia de COVID-19, evento que se qualifica como força maior, excludente de responsabilidade.

6.

Diante desse quadro, com o intuito de assegurar o equilíbrio entre os direitos dos consumidores e das empresas de turismo e transporte aéreo, que sofreram grave impacto financeiro, foi editada a Lei nº 14.034/2020, a qual prevê em seu artigo 3º:

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (g.n)

7.

Acontece que não há nos autos provas de que a ré realizou o reembolso pela via administrativa, sequer prova do envio de algum e-mail ou contato, no prazo hábil, apenas meras alegações. Não houve juntada de nenhum documento em contestação. Por sua vez, a parte autora comprovou que enviou e-mails (ID. 15338828 e seguintes), mas a ré queria descontar multa em valor elevado, e que compareceu ao Procon (ID. 15338832). Por essa razão, é devida a condenação do demandado ao ressarcimento dos valores gastos à título de passagem aérea pelos demandantes que ainda não foi devolvido, já que era responsabilidade do fornecedor efetuar o reembolso. Veja-se julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021).
Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a restituição integral do valor desembolsado, conforme estabelecido na sentença.
[...] (TJPB; AC 0808404-70.2022.8.15.0251; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Aluízio Bezerra Filho; DJPB 27/03/2024) (g.n.)

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID19, SEM O REEMBOLSO DAS PASSAGENS PELA REQUERIDA. Ilegitimidade passiva da ad causam. Descabimento.
Responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso das passagens aéreas canceladas em decorrência da pandemia de Covid-19 que decorre de Lei. Inteligência do art. 3º da Lei nº 14.034/20. Preliminar rejeitada. Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo devido a pandemia da Covid19, sem o reembolso das passagens pela requerida. Sentença de procedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Falha na prestação do serviço evidenciada. Recalcitrância da ré em resolver o caso administrativamente.
Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Prova do dano moral que se demonstra com o próprio ato ilícito. Damnum in re ipsa. Quantum indenizatório a comportar redução, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1003878-30.2022.8.26.0038; Ac. 17708852; Araras; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 22/03/2024; DJESP 27/03/2024; Pág. 1691) (g.n.)

8.

A crise sanitária deflagrada pela Pandemia da Covid-19 não afasta a obrigação de a empresa conceder, à escolha do consumidor, crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea adquirida, ou o reembolso do valor pago, no prazo de 12 (doze) meses, o que vislumbra-se não ter ocorrido no caso dos autos.

9.

Portanto, a falha na prestação do serviço reside não no cancelamento do voo, ocorrido por motivo de fortuito externo, mas pela ausência de qualquer assistência ou informação aos consumidores do cancelamento do voo, se seria remarcada a viagem ou se receberia o reembolso da passagem, motivo pelo qual a procedência do pedido de indenização pelos danos materiais na monta de R$3.330,94 (três mil trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) é medida que se impõe.

10.

A ausência de reembolso e a informação, somada ao descaso e à perda de tempo na tentativa de resolver o problema administrativa, sem ajuizar ação, tendo ido ao Procon, ultrapassam o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. A situação de incerteza e frustração imposta aos recorrentes justifica a reparação.

11.

Dessa forma, comprovada a falha, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, quantia que se mostra razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, a fim de:

a)
CONDENAR
a recorrida GOL LINHAS AEREAS S.A. a restituir aos recorrentes o valor de R$3.330,94 (três mil, trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
a recorrida GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar a cada um dos recorrentes a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c)
Quanto aos índices aplicáveis
, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 5.171/2024.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)